Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-34.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800121-34.2021.8.14.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PABLO SILVA DELFINO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 12 DA LEI 10.826/2003.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. APELADO PRESO POR POLICIAIS CIVIS QUE APÓS REALIZAREM BUSCAS EM SUA RESIDÊNCIA, À UMA HORA DA MADRUGADA, ENCONTRARAM 60 PETECAS DE ENTORPECENTES, PESANDO CERCA DE 17 GRAMAS.

AÇÃO POLICIAL DE ENTRADA EM DOMICÍLIO QUE NÃO SE MOSTRA LÍCITA E/OU LEGÍTIMA, NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA, POIS REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO, O QUE É VEDADO PELA LEI, MORMENTE QUANDO O FLAGRANTE, SITUAÇÃO DE DESASTRE, OU A NECESSIDADE DE PRESTAR SOCORRO, NÃO ESTÁ CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL, QUE SÓ PODERIA SER CUMPRIDO DURANTE O DIA, BEM COMO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR PARA INGRESSO EM SEU DOMICÍLIO.

AÇÃO ILEGAL, SE MOSTRANDO
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO DERIVADAS DE ILEGALIDADE, SENDO, PORTANTO, FRÁGEIS E INSUFICIENTES À SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO.

A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
VÁLIDAS E LEGÍTIMAS SOBRE A PRÁTICA DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
PABLO SILVA DELFINO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 18642179, na data de 29/01/2021, por volta de 01h00min, o ora apelado foi peso em flagrante delito, em sua residência, por ter vendido, bem como por ter acondicionadas em depósito, cerca de 60 pedras da substância vulgarmente conhecida como “crack”, subproduto daquela popularmente conhecida como cocaína.

Conforme os autos, no dia 28/01/2021, por volta das 21hs15min, investigadores da polícia civil realizavam trabalho investigativo às proximidades de uma residência, localizada na Rua Martins Bringel, nº. 250, Setor Casa Grande, no Município de São Félix do Xingu, em razão de uma denúncia anônima que informava que no local funcionava uma boca de fumo; que durante as investigações os policiais presenciaram um grande número de pessoas que chegavam de moto, batiam no portão, entravam na residência e saíam rapidamente.

Que por volta de 01 hora do dia 29/01/2021, os policiais tentaram abordar uma das pessoas que saía da residência, porém, ela fugiu, razão pela qual imediatamente abordaram o proprietário do imóvel, ora apelante, que afirmou ter vendido uma peteca de crack à mulher que empreendeu fuga, razão pela qual os policiais empreenderam diligências na residência e encontraram, em um dos quartos do imóvel, 60 petecas de entorpecente, acondicionada em plástico azul, além de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), conforme auto de apreensão e de constatação provisório.

Conduzido o ora apelado à delegacia para as providências cabíveis, confessou à autoridade policial a prática delituosa.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Defesa preliminar em ID 18642184.

Em ID 18642186, foi recebida a denúncia.

Em ID 18642218/69, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 18642273, laudo pericial confirmando se tratar de 60 pequenos embrulhos da substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 17 gramas, a substância apreendida na residência do ora apelado.

Em ID 18642275, alegações finais ministeriais.

Em ID 18642280, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 18642284, foi julgada improcedente a denúncia, sendo reconhecida pelo magistrado singular a violação de domicílio e consequente nulidade das provas, sendo o apelante absolvidos, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em ID 18642290, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenado o apelado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06, alegando presença suficiente de provas, mormente em razão da confissão do ora apelado e por haver justa causa à realização da busca domiciliar, não havendo que se falar em violação de domicílio.

Em contrarrazões, ID 18642294, a Defesa requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 19862270, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial afirmando haver nos autos provas suficientes a sustentar um édito condenatório.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
PABLO SILVA DELFINO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2021.03.000194-QUI,
juntado
em documento de ID
18642273
,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela apreendida no interior da residência do ora apelado, sendo estas consubstanciadas em 60 papelotes de cocaína, encontradas por policiais civis que, após terem recebido denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico na residência, procederam à campana e fizeram a abordagem do ora apelado, bem como buscas em seu domicílio, oportunidade em que encontraram a droga, tendo o apelado incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

De igual forma, os depoimentos prestados pelos policiais que conduziram a ação se mostram firmes e aptos a comprovar a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como se observa dos excertos dos depoimentos prestados em Juízo que colaciono a seguir:

RAFAEL MARQUES ALMEIDA
, policial civil, responsável pela prisão em flagrante do ora apelado:

“...
que se recorda de ter feito uma campana no período noturno, juntamente com outro policial; que começaram com a campana por volta das 20hr a 21hr, que durou até a madrugada; que chegou uma denúncia de movimento no setor, típica de tráfico de drogas, por ser um bairro residencial; que em meia hora aproximadamente 5 a 7 pessoas chegavam de moto, adentravam a casa e passavam nenhum minuto e retornavam, que essa é uma movimentação típica de tráfico de drogas; que durante a noite acompanhou toda a movimentação; que começou a chover; que aguardaram passar a chuva; que após a chuva voltou a movimentação; que as pessoas que iam no local eram usuários conhecidos das bocas de fumo na cidade; que chegou um casal; que entraram e os abordaram, e o casal disse que ia comprar droga; que abordaram o pessoal dentro da casa, que era o Pablo e sua esposa; que assim que o casal entrou, esperaram um pouco e entraram junto, para fazer a abordagem; que ninguém fugiu; que a casa é murada; que as pessoas que estavam no local e o acusado não confrontaram a polícia; que inicialmente o Pablo negou que vendia drogas; que quando começaram a revista na residência, confessou que havia vendido, mas havia acabado; que procuraram e começaram a achar drogas em locais diferentes no guarda-roupas; que acredita que tenham achado mais de 30 papelotes; que a droga estava “dolada”, ou seja, já ensacada para pronta venda; que acredita que a droga estava em um plástico azul; que não se recorda se foi encontrado dinheiro ou arma; que se recorda de droga; que a forma como a droga estava condicionada era de venda, ainda mais em um setor residencial; que os investigados que estavam comparecendo no local já eram investigados do Setor Maginco, assim como o Pablo; que havia uma investigação para poder apurar; que não sabe se o Pablo havia sido preso antes por tráfico de drogas; que o Pablo era uma pessoa que já haviam investigado com suspeita, mas não havia nada concreto; que após a denúncia começaram a ver o local e viram que a residência era dele...”

BRUNO RODRIGUES VERAS
, policial civil, declarou que:

“...que se recorda de ter participado da prisão do acusado; que durante alguns dias, juntamente com o investigador Rafael já estavam monitorando a residência do réu; que perceberam a movimentação de motos e pessoas; que algumas pessoas de forma anônima informaram que ali era um ponto de tráfico; que no dia que sucedeu a prisão estavam de campana, por aproximadamente 1hr a 2hrs, na esquina, acompanhando a movimentação; que em determinado momento chegou uma moto para entrar no local; que no momento que a moto chegou, chegaram no carro descaracterizado; que se identificaram, momento em que o rapaz da moto fugiu; que bateram no portão e pediram autorização para entrar na casa; que o Pablo autorizou a entrada; que a pessoa que estava na casa, que era uma senhora uma vez indagada que tinha ali comprar drogas, ela negou; que disse que era conhecidos apenas; que Pablo e sua esposa autorizaram que fosse revistada a casa; que ficou com o Pablo e a mulher, enquanto o colega ficou procurando drogas; que o Rafael acabou encontrando uma quantidade de drogas em um dos quartos, algo em torno de 50 a 60 papelotes, já “dolados”; que era uma substância análoga ao crack; que deram voz de prisão e o conduziram para a delegacia; que Pablo negou que sua esposa tivesse ciência do tráfico; que não se recorda se foi encontrado dinheiro; que droga estava condicionada própria para comércio, “doloda”, sendo uma quantidade considerável para ser usuário; que o acusado disse posteriormente que usava a droga como meio de comércio para complementar a renda; que cada peteca de crack é vendida na cidade em média por um valor de R$ 50,00; que acredita que fizeram a abordagem por volta das 23hr a 00hr; que a movimentação de pessoas na porta da residência era intensa; que antes da abordagem,
que foi por volta da meia noite, foram até o local por volta das 19hr a 20hr e observaram um movimento também nesse período, mais intenso
; que saíram para se organizar e efetuar um possível flagrante; que estava bem distante, mas geralmente era um homem que saia de casa; que geralmente era uma moto que ficava esperando no portão; que tudo ocorria por volta de 10 a 15 segundos; que faziam uma troca e a moto saia; que não foi encontrada drogas de posse do acusado; que acredita que encontraram na sala uma quantidade muito pequena de cocaína, que já estava aberta; que a quantidade de crack estava condicionada em um dos quartos, bem típico para comércio, diferente da quantidade de cocaína que estava na sala; que no momento da prisão o Pablo não resistiu, tendo colaborado durante todo o momento; que não sabe precisar quantas gramas foram apreendidas; que geralmente cada papelote tem menos de uma grama, cerca de meia grama...”

Tem-se, dos excertos dos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram a ação de busca e apreensão da droga na residência do ora apelado que a ação de abordagem, bem como a entrada na residência do ora apelante se deu sem autorização judicial, não havendo igualmente menção à autorização deste para que entrassem em sua residência e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a ação policial ter ocorrido à noite,

e, de acordo com a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade. Assim, para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e, no caso em apreço, não há relato de que o apelado estivesse em estado de flagrante, pois, ainda que os policiais desconfiassem da prática do crime de tráfico naquele local e, ao final, tenha sido apreendida droga em sua residência poder, no momento da ação policial não havia flagrante de qualquer crime, não havia notícia de desastre e tampouco a ação se deu com o fito de lhe prestar socorro ou a alguém de sua família, não havendo igualmente qualquer prova de que tenha franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, havendo ainda que ser ressaltado que a legislação é clara ao afirmar que o ingresso em domicílio, ainda que esteja o agente público de posse de mandado judicial, só deve ocorrer durante o dia, ou seja, no horário compreendido entre às 06 e às 18 horas, já se mostrando a ação policial eivada de nulidade pelo simples horário em que praticada.

Vejamos o entendimento doutrinário acerca do tema:

“... o termo ‘noite’ deve ser entendido, ‘segundo o critério físico astronômico’, como o intervalo de tempo situado entre a aurora e crepúsculo”, (José Celso de Mello Filho. Constituição Federal (LGL\1988\3) Anotada, SP, Saraiva, 2.ª ed., p. 442).

“Haverá sempre inconstitucionalidade numa invasão efetuada quando já não houver luminosidade solar, mesmo que com base em uma hora oficial seja dia. Deve prevalecer, pois, o texto constitucional nas zonas não duvidosas.” (José Celso de Mello Filho. Comentários à Constituição do Brasil, S. Paulo, Saraiva, 1989, 12/69

“... o princípio é que, para fins judiciais, o dia se estende de 6 às 18 horas”, (José Afonso Arinos da Silva Curso de Direito Constitucional Positivo, S. Paulo, Malheiros, 1992, p. 382).

É certo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da prática do delito, traficância no caso em apreço, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga na residência do apelado e que esta se deu em razão da entrada ilegal em seu domicílio, tendo o policial que participou da diligência e apreensão da droga, policial Rafael, afirmado que toda a ação se deu no período noturno, tendo começado por volta das 20 horas, ou seja, já em horário que a Lei não permite a entrada em domicílio, e que o ora apelado era investigado, mas que não havia nada de concreto, ou seja, procederam à campana e em seguida adentraram à residência com base tão somente em especulações.

Assim, deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar, além de promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário comprador da droga com o apelado, de modo a constatar a prática delituosa, providenciar junto à autoridade judicial competente o devido mandado de busca e apreensão, mas, não o fez, tendo somente interceptado o ora apelado em sua residência, durante a madrugada, e sem qualquer autorização feito buscas em sua residência, na qual acabou por ser encontrado o entorpecente, restando configurada, portanto, a ilicitude da prova.

Tem-se, portanto, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ressalto ser entendimento jurisprudencial de que é ilegal a revista pessoal baseada em “
atitude suspeita
”, sendo cediço que a impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude do indivíduo não é suficiente e válida a justificar a abordagem, que demanda a presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, e esta deve ser objetivamente descrita e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou qualquer outro objeto ilícito apto a ensejar a urgência para a diligência, o que não se observa nos autos, como se denota dos relatos prestados pelos policiais em Juízo e efetivamente não pode a polícia, como agente público que é, adentrar na residência de qualquer cidadão, principalmente durante a madrugada, e o submeter

a revista sendo tal procedimento ilegal, mormente quando procedido sem o devido mandado judicial,

como orienta jurisprudência do C. STJ, cuja ementa de julgado colaciono a seguir, veja-se:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
E VEICULAR.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA
. (...) esta Turma fixou entendimento de que devem ser apresentados elementos concretos para que se proceda à busca pessoal, tendo em vista que não basta a informação de que o indivíduo estava em "atitude suspeita" sem que haja a descrição de mínimos elementos acerca da sua conduta, os quais ensejariam a abordagem policial. 2. Extrai-se dos autos que os policiais militares, no auto de prisão em flagrante, apenas mencionaram que "visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, conduzindo um veículo", sem que houvesse a mínima indicação de como seria essa atitude suspeita. Na sequência, procederam à busca pessoal e não encontraram nenhuma droga ilícita, mas, ao procederem à busca veicular, encontraram 395 gramas de maconha, o que ensejou a sua prisão em flagrante. Não foi, portanto, indicada nenhuma justificativa em concreto para as revistas do imputado e do seu veículo. (...) 7. Salienta-se que o paciente foi abordado por estar em "atitude suspeita" quando estava fora do seu veículo em local muito distante da sua casa, não havendo a demonstração prévia da existência de justa causa que permitisse o ingresso na residência sem mandado judicial. (...) 9.
Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita
, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares. 10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei
.

Eivada de nulidade, portanto, a ação policial de abordagem, entrada em domicílio e revista na residência do apelado, pois absolutamente em desacordo com a legislação vigente, sendo, portanto, a ação nula e os atos dela decorrentes nulos por derivação.

Assim, nula se mostra toda a prova produzida nos autos, pois decorrente de ilegal ação policial por terem os policiais ingressado na residência do apelado no meio da madrugada, sem mandado judicial e sem sua autorização, estando violada pelo manto da ilegalidade uma vez que, além de ter ocorrido em horário não permitido pela legislação pátria, foi decorrente de uma ação praticada de forma ilícita, sem mandado judicial (que, como relatado, não poderia sequer ser cumprido no horário referido), assim como sem autorização do residente, o ora apelado, sendo esta necessária em toda e qualquer situação em que não se denote a presença das exceções constitucionais e/ou que inexista mandado judicial, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. (...) 4. É sabido que, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito. 5. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 6.
Extrai-se do contexto fático delineado a inexistência de voluntariedade do acusado na condução dos agentes até a sua residência, haja vista que, além de estarem armados e de utilizarem de forte aparato policial, inclusive com o apoio de um helicóptero, o que revela um nítido caráter intimidador, há relato, descrito em juízo, de ameaças sofridas pelo paciente
. (...) 8. Conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade,
a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 9. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares.
10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Sendo, portanto, nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a abordagem e revista do agente, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
.

Portanto, sendo nulo o ato de busca pessoal procedida no apelado, com o qual não foi encontrada nenhuma droga, igualmente nula é a prova derivada de tal conduta ilícita, mormente quando evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em seu domicílio perpetrado pelos policiais civis e a consequente obtenção de supostas provas.

Portanto,
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado na prática do ilícito que lhe é imputado, tráfico ilícito de entorpecentes,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas válidas e aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo, posto que a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, e é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, ora apelado, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 07
de outubro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024